Tribunal: TJBA
Processo: 8062379-49.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8062379-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: HAMILTON DOS SANTOS Advogado(s): LAIS MATOS PEREIRA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MERA SOLICITAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE ATO EXECUTÓRIO. CRIME IMPOSSÍVEL. REVISÃO JULGADA PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Revisão Criminal ajuizada por Hamilton dos Santos, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à rescisão de acórdão proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, que manteve sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput), à pena de 5 anos de reclusão em regime fechado. Sustenta-se que a condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que a droga foi apreendida antes de qualquer posse ou disponibilidade pelo revisionando, em contexto de revista prisional, sem risco real ao bem jurídico tutelado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a conduta de solicitar entorpecente à companheira, apreendido antes de ingressar na unidade prisional e sem que o revisionando tivesse qualquer posse ou disponibilidade da substância, configura ato típico do crime de tráfico de drogas ou se revela atípica por configurar crime impossível. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP exige demonstração de que a condenação foi manifestamente contrária à evidência dos autos, não se confundindo com mera rediscussão probatória, mas com correção de erro material evidente quanto à tipicidade da conduta. A substância apreendida (17,5g de maconha) foi interceptada ainda em poder da companheira do revisionando, que tentava ingressar com o entorpecente no estabelecimento prisional em que ele estava, sem fracionamento, balança, anotações ou quaisquer elementos indicativos de destinação mercantil, e antes mesmo de ultrapassar os controles de segurança da unidade carcerária. As declarações do acusado e de sua companheira, contidas nos autos da ação penal, convergem no sentido de que a droga destinava-se ao consumo conjunto do casal, sendo adquirida exclusivamente por iniciativa da companheira, visando atender pedido anterior do revisionando, sem qualquer ato de posse ou recebimento efetivo por parte deste. Percebe-se que a conduta não ultrapassou a esfera do ato preparatório, tampouco configurou início de execução das condutas típicas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, mostrando-se atípica por ausência de lesividade concreta ao bem jurídico tutelado (a saúde pública). Configura-se crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal, uma vez que o meio utilizado para introdução da droga revelou-se absolutamente ineficaz, diante da inevitabilidade da apreensão em razão da revista ostensiva e prévia. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mera solicitação de drogas, sem efetiva entrega ou posse pelo interno, configura ato preparatório impunível, não havendo início de execução do crime de tráfico de drogas. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. A mera solicitação de droga por interno de unidade prisional, sem que ocorra sua posse ou ingresso efetivo da substância na esfera de disponibilidade do destinatário, configura ato preparatório impunível. 2. A apreensão de pequena quantidade da droga durante procedimento de revista, em condições que tornam inevitável sua interceptação, configura hipótese de crime impossível por ineficácia absoluta do meio empregado. 3. A condenação por tráfico de drogas deve ser rescindida quando se demonstrar que a conduta não foi concretizada, por não ter sido percorrido o iter criminis necessário à sua consecução. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, III, e 621, I; CP, art. 17; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.999.604/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.03.2023, DJe 24.03.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8062379-49.2025.8.05.0000, de FEIRA DE SANTANA/BA, em que é peticionário HAMILTON DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar PROCEDENTE o pedido revisional, pelas razões dispostas no voto.